Tribunal: TJBA
Processo: 8033871-30.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8033871-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): MICHEL SOARES REIS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA. RECURSOS HORIZONTAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DA BAHIA. ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIOR AO NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL SOBRE A MATÉRIA EM SESSÃO DO DIA 18.12.24. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO NÃO IMPLICA EM ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CUJA FINALIDADE É ESCLARECER OBSCURIDADE OU ELIMINAR CONTRADIÇÃO, SUPRIR OMISSÃO OU CORRIGIR ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EXTENSÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO §3º, DO ART. 25 DA LC 101/2000. ACÓRDÃO TRATOU TEXTUALMENTE DA INSERÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CONCEITO DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. ARGUMENTO NÃO PROSPERA. CONCEITO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NOS TERMOS DO ART. 927, CPC. INEXISTÊNCIA. VOTO CONDUTOR DO DECISUM VERGASTADO ATENDEU AO PRINCÍPIO DE MANUTENÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ESTÁVEL, ÍNTEGRA E COERENTE AO ESPOSAR O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO ÓRGÃO ESPECIAL SOBRE A MATÉRIA À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, MAS TÃO SOMENTE AQUELES QUE INFIRMEM AS SUAS CONCLUSÕES. PROPÓSITO MERAMENTE REFORMADOR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033871-30.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IAÇU e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelas partes, nos termos do voto do relator. Salvador, registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA